Tribunal: TJDFT
Processo: 0727388-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TAXA SELIC. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se afastou a alegação de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, bem como se rejeitaram as teses de inexigibilidade do título executivo, de ilegalidade na aplicação da taxa Selic, de prática de anatocismo e de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, além do pedido de majoração de honorários sucumbenciais em sede recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto às teses de prejudicialidade externa, inexigibilidade do título, aplicação da taxa Selic e inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível a majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento quando inexistente prévia fixação na decisão interlocutória agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as matérias suscitadas pelo embargante, inclusive de forma sistematizada em tópicos próprios, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.
4. A simples pendência de ação rescisória, sem concessão de tutela de urgência, não configura prejudicialidade externa apta a suspender o curso das execuções individuais.
5. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para embasar o convencimento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à rediscussão de questões já decididas, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.
7. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe a existência de honorários previamente fixados na decisão recorrida, o que não ocorre em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.
8. A finalidade de prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração de vício integrativo, aplicando-se, ainda, a regra do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
2. A ação rescisória pendente, desacompanhada de tutela de urgência, não caracteriza prejudicialidade externa apta a suspender execuções individuais.
3. A majoração de honorários recursais em agravo de instrumento exige prévia fixação de honorários na decisão agravada.
4. A ausência de vício integrativo afasta o acolhimento dos embargos, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, caput e § 11; CF/1988, art. 167, I; Decreto no 22.626/1933; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.920.967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021; TJDFT, Acórdão no 967594, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 21.09.2016; TJDFT, Acórdão no 990003, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 25.01.2017; TJDFT, Acórdão no 983804, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 24.11.2016.